Tribunal: TJPA
Processo: 0013299-53.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGO 157, caput, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â PUGNA O APELANTE PELA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â ImprocedÃªncia. Verifica-se dos autos, que o magistrado fixou a pena inicial apenas um ano acima do mÃnimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o, pois apÃ3s a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CÃ3digo Penal, valorou como negativas os antecedentes e circunstÃ¢ncias do crime, restando devidamente fundamentada, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0013299-53.2014.8.14.0401
APELANTE: CLEBERSON JUNIOR SANTOS SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ARTIGO 157,
caput,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO

- PUGNA O APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Improcedência.
Verifica-se dos autos, que o magistrado fixou a pena inicial apenas um ano acima do mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, pois após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, valorou como negativas os antecedentes e circunstâncias do crime, restando devidamente fundamentada, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 14ª Sessão Ordinária Virtual, da 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0013299-53.2014.8.14.0401
APELANTE: CLEBERSON JUNIOR SANTOS SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

CLEBERSON JUNIOR SANTOS SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 26 de maio de 2014, por volta das 05h da manhã, Paulo Afonso de Aviz, estava trabalhando como mototaxista, com a motocicleta Honda/CG 150, TITAN, quando o ora denunciado, se passando por passageiro, solicitou que o levasse para o bairro do Tenoné, fornecendo neste ato, o referindo endereço. Ato contínuo, ao chegar ao local, Cleberson, com emprego de arma de fogo, anunciou assalto, colocando a arma na nuca da vítima, subtraindo sua motocicleta, bem como seu capacete e seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou o ora réu Cleberson Junior Santos Silva, nas sanções punitivas do crime de roubo simples, disposto no artigo 157,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, pela inexistência de circunstância judicial desfavorável, alegando que todas são inerentes ao tipo penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que magistrado fixou a pena inicial, apenas um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por considerar concretamente como desfavorável, a circunstância judicial referente aos antecedentes:
¿o réu registra duas condenações, uma em cada nome que se utiliza, o que atrai a valoração negativa¿,
bem como pelas circunstâncias do crime:
¿são gravosas, tendo em vista o
modus operandi
do crime, tendo o réu simulado uma corrida de mototáxi, levando a vítima para uma emboscada, pelo que procedo a valoração negativa¿.

Dessa forma, não há como reduzir a pena base para o mínimo legal, pois devidamente fundamentada a sua aplicação, consoante a Súmula 23, do TJ, em que basta apenas uma circunstância judicial considerada como desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo previsto em lei.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0013299-53.2014.8.14.0401